Tribunal: TCU
Processo: 024.286/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1732/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2020, promovido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás para a contratação de serviço especializado de Leiloeiro Oficial visando administrar e operacionalizar leilões públicos, na forma eletrônica, de veículos de terceiros não regularizados/reclamados/retirados, recolhidos a mais de 60 dias, de acordo com o art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro. Considerando que o representante aponta como ilegalidades a exigência da comprovação de aptidão técnica mediante atestado que comprove que o licitante tenha leiloado e arrematado no mínimo 2.442 veículos; bem como a vinculação de atividades estranhas à prática do serviço comum de leiloeiro: serviços de notificação; desembaraço, identificação, classificação e avaliação de veículos, conferência in loco dos veículos, lavagem e inutilização de placas; Considerando que a representação deve ser conhecida, eis que presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que o edital do Pregão 1/2020 exige a comprovação da arrematação equivalente a aproximadamente 20% do quantitativo estimado (12.212 veículos/sucata), em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, desde que limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, conforme disposto na Súmula/TCU 263, bem como de que a exigência não seja superior, em regra, a 50% do quantitativo dos serviços pretendidos; Considerando que não se verificou indícios de restrição à competitividade, uma vez que a sessão pública ocorreu em 29/6/2020 com a participação de seis licitantes, quantitativo superior ao número de participantes de certames similares realizados pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em outros estados; Considerando o entendimento de que, neste caso específico, não seria conveniente a separação das atividades acessórias e imprescindíveis para a realização do leilão, visto que são interdependentes e possuem a mesma fonte de financiamento (serão custeadas com os valores apurados no próprio leilão), bem como de que se trata de prática comum em licitações de objeto semelhante; Considerando a conclusão uniforme no âmbito da Selog de que os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a ausência dos requisitos para sua concessão; c) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 15 ao representante e à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.286/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás 1.2. Representante: Rodrigo Schmitz (XXX.840.810-XX) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Anna Luiza Ramos dos Santos (OAB/SC 51.340).